Tribunal: TJSP
Processo: 0042982-30.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação ordinária. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão à indenização por danos materiais e morais ocorridos durante a execução de reintegração de posse (Caso "Pinheirinho"). Sentença prolatada por juízo incompetente. Acolhimento de agravo de instrumento, em juízo de readequação ao Tema no 976/STJ, reconhecendo a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação ordinária. Responsabilidade civil do Estado. Pretensão à indenização por danos materiais e morais ocorridos durante a execução de reintegração de posse (Caso "Pinheirinho"). Sentença prolatada por juízo incompetente. Acolhimento de agravo de instrumento, em juízo de readequação ao Tema no 976/STJ, reconhecendo a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos. Anulação de ofício que se impõe. Recursos não conhecidos, com determinação.